Tribunal: TJDFT
Processo: 0083645-70.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0083645-70.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEIXA SMAL STAEHLER, MAGNO MESSALA DE CONTO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL (198) em que consta como recorrente ALEIXA SMAL STAEHLER e MAGNO MESSALA DE CONTO em face de provimento jurisdicional proferido nos autos de origem. A parte apelada apresentara acordo extrajudicial subscrito por seus advogados. Intimada, o apelante MAGNO MESSALA DE CONTO manifestou interesse na adesão, requerendo sua homologação. É o relatório. Decido. Conforme exposto, as partes MAGNO MESSALA DE CONTO e BANCO DO BRASIL S/A demonstram nítido interesse no desfecho negociado da lide, na medida em que, como se observa dos termos do acordo supramencionado, efetivamente transigiram quanto ao objeto da ação, compondo às cláusulas que, doravante, regulariam a relação debatida e seus efeitos, pleiteando-se a sua homologação e a consequente desistência do recurso aviado apenas em relação ao aludido apelante. De fato, é possível a homologação do referido acordo judicial nesta sede recursal, seja porque a ação ainda não foi julgada definitivamente, seja porque os respectivos patronos signatários do negócio jurídico têm poderes para transigir. Diante do exposto, com base no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste TJDFT, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do presente recurso apenas em relação ao apelante MAGNO MESSALA DE CONTO, o que prejudica a sua apreciação pelo Colegiado, e, estando presentes os pressupostos de constituição válida, HOMOLOGO O ACORDO supramencionado para extinguir o processo apenas em relação àquele, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. A comprovação do pagamento, por qualquer das partes, nestes autos, deve se dar em até 15 (quinze) dias, na forma da avença de ID 68036560. Honorários na forma ajustada no referido acordo. Preclusa esta decisão, restituam os autos conclusos para nova determinação de sobrestamento (Temas 264 e 265/STF). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator